Tribunal: TJSP
Processo: 2148045-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
m. Ausência de coisa julgada. Decisão reformada. Procedência da impugnação. Apresentação de farta documentação nos autos de origem. Pretensão não impugnada oportunamente pela credora. Abatimento de valor relativo ao fornecimento de combustíveis e impostos do crédito da agravada. Retificação determinada. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148045-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Pereira Calças

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

20/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas. Sentença de extinção sem julgamento do mérito com fundamento em coisa julgada decorrente do julgamento de impugnação apresentada de forma quase concomitante pela credora. Impugnações com objetos diversos. Causa de pedir e pedido que não se confundem. Pretensões que não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas. Sentença de extinção sem julgamento do mérito com fundamento em coisa julgada decorrente do julgamento de impugnação apresentada de forma quase concomitante pela credora. Impugnações com objetos diversos. Causa de pedir e pedido que não se confundem. Pretensões que não se excluem, mas se complementam. Ausência de coisa julgada. Decisão reformada. Procedência da impugnação. Apresentação de farta documentação nos autos de origem. Pretensão não impugnada oportunamente pela credora. Abatimento de valor relativo ao fornecimento de combustíveis e impostos do crédito da agravada. Retificação determinada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148045-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante CLEALCO
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, é agravado DMT MINERAÇÃO E LOCAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
2
Comarca : Birigui – 1a Vara Cível
Ação
: 1002015-24.2019.8.26.0077
Juiz
: Fábio Renato Mazzo Reis
Agravantes : Clealco Açúcar e Álcool S/A e outras (em
recuperação judicial)
Agravado : DMT Mineração e Locações Ltda.
Interessada : R4C Assessoria Empresarial (administrador
judicial)
VOTO No 31.025
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas. Sentença de
extinção sem julgamento do mérito com
fundamento em coisa julgada decorrente do julgamento de
impugnação apresentada de forma quase
concomitante
pela
credora.
Impugnações
com
objetos
diversos.
Causa de pedir e pedido que não se
confundem.
Pretensões
que não se
excluem,
mas
se
complementam.
Ausência de coisa julgada. Decisão
reformada. Procedência da impugnação.
Apresentação de farta documentação
nos autos de origem. Pretensão não
impugnada oportunamente pela credora.
Abatimento de valor relativo ao fornecimento de combustíveis e impostos do crédito
da agravada.
Retificação
determinada.
Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
3
provido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido
por
CLEALCO
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
S/A,
ARAM
AGROPASTORIL, IMOBILIÁRIA E ADMINISTRADORA LTDA., CLEAGRO
AGROPASTORIL
LTDA.
e
PETROCANA
LTDA.
(todas
em
recuperação judicial) nos autos da impugnação de crédito
por elas apresentada em face de DMT MINERAÇÃO E LOCAÇÕES
LTDA.
Insurgem-se
contra
r.
decisão reproduzida a
fls. 25/26 do agravo (fls. 648/649 dos autos de origem),
integrada pela r. decisão reproduzida a fls. 23/24 do
agravo (fls. 668/669 dos autos de origem), cujo relatório
se adota, da pena do MM. Juiz FÁBIO RENATO MAZZO REIS, da
Egrégia 1a Vara Cível da Comarca de Birigui, que, com
fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil,
extinguiu a impugnação sem julgamento do mérito.
As agravantes afirmam ter promovido a
presente impugnação com objeto distinto do incidente
promovido pela credora DMT, motivo pelo qual não se
justifica a extinção sem julgamento do mérito. Invocam o
princípio da adstrição para sustentar a nulidade da r.
sentença, considerada "citra petita" devido à ausência de
análise de todos os argumentos trazidos aos autos.
Insistem na diversidade de objetos das impugnações de
crédito, não havendo que se falar em coisa julgada.
Segundo afirmam, "de um lado, tem-se a impugnação de crédito promovida
pela Agravada, segundo a qual pleiteava-se pela majoração do crédito listado. De
outro, tem-se o presente incidente processual, apresentado pelas Agravantes,
segundo o qual pleiteia-se pela minoração do valor listado. Enquanto a Agravada,
em sua impugnação, fundamenta o seu pedido em notas fiscais referentes a alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
4
serviços, as Agravantes fundamentam os seus pedidos em documentos distintos.
Assim, em que pese o total de crédito seja um só, cada incidente processual possui a
sua própria e diferente discussão, e, nesse sentido, não se pode falar em identidade
de objetos processuais". Acrescentam que, muito embora o pedido
formulado
pela
agravada
no
processo
no 1001857-66.2019.8.26.0077 seja procedente, o valor do
crédito em discussão ainda não está estabelecido, tendo
em vista os novos fatos trazidos pelas agravantes na
presente impugnação, pautados em notas fiscais e outros
apontamentos
diferentes
dos
suscitados
no
primeiro
incidente. Consideram a r. decisão prejudicial a toda a
coletividade de credores, por permitir à agravada a
obtenção de crédito superior àquele que de fato lhe é
devido. Segundo entendem, "a majoração devida apontada pela
Agravada no processo por ela distribuído (no 1001857-66.2019.8.26.0077) não
invalida, portanto, a minoração, também devida, pelos apontamentos aqui feitos
pelas Agravantes, uma vez que estes são completamente diferentes daqueles feitos no
outro
procedimento". Ressaltam que, enquanto a agravada
pleiteou, em sua impugnação, o devido acréscimo ao
crédito do valor das notas fiscais nos 63 a 73 - com o
que as recuperandas concordaram, consignando apenas a
necessidade de dedução dos impostos a elas inerentes, o
que foi acatado -, o objeto da presente impugnação é a
necessidade de minoração do crédito, igualmente devida,
para dedução do crédito do montante referente ao
fornecimento de combustível (R$ 23.661,04), bem como do
valor relativo a INSS e ISSQN descritos na nota fiscal
no 45 (R$ 9.973,51). O valor total do crédito, prossegue,
considerando-se o discutido em ambas as impugnações, é
R$ 894.385,14. Pugna pelo provimento para que o crédito
da agravada seja retificado para esse valor.
Anotado o preparo (fls. 15/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
5
A Administradora Judicial manifestou-
se pelo não provimento do agravo a fls. 582/592.
Contraminuta da credora agravada a
fls. 594/597. Pede o não provimento do agravo, bem como a
aplicação de sanção às agravantes por litigância de má-
fé.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer do ilustre Dr. MARIO AUGUSTO BRUNO
NETO, alvitra o desprovimento do recurso (fls. 622/625).
As agravantes apresentaram oposição à
realização do julgamento em ambiente virtual (fl. 580).
É o relatório.
2.
O agravo comporta provimento.
A discussão que se enfrenta diz
respeito ao valor do crédito da agravada, inscrito no
Quadro Geral de Credores, inicialmente, pelo valor de
R$ 533.746,40. Pretendiam as recuperandas, por meio da
presente
impugnação
de
crédito
no 1002015-24.2019.8.26.0077, apresentada em 1/3/2019,
fosse
o
montante
reduzido,
inicialmente,
para
R$ 511.322,47, com dedução de montante relativo à venda
de combustíveis feita por elas à agravada. Ao longo da
tramitação, acrescentaram pedido de dedução, também, de
valor de impostos incluídos na nota fiscal no 45,
alegando ser correto, na realidade, o débito no valor de
R$ 501.348,96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
6
Paralelamente, tramitava a impugnação
de
crédito
no 1001857-66.2019.8.26.0077,
apresentada
somente dois dias antes pela credora DMT MINERAÇÃO, ora
agravada, em 27/2/2019. Naqueles autos, pretendia a
credora a majoração do crédito para R$ 928.019,69, com
acréscimo do valor das notas fiscais nos 63 a 73, não
contempladas no valor inicialmente inscrito. As recuperandas concordaram, consignando apenas a
necessidade de dedução dos impostos a elas inerentes.
Conforme se verifica, malgrado ambas
as impugnações - apresentadas reciprocamente e de forma
quase concomitante por credora e recuperandas - versem
sobre o mesmo crédito, as razões de pedir e o pedido não
se confundem. O âmbito da discussão é diverso.
O fato de as agravantes não terem se
insurgido contra o acréscimo do valor das notas fiscais
no 63 a 73 ao crédito da credora - pretensão deduzida
pela
agravada
na
impugnação
de
crédito
no 1001857-66.2019.8.26.0077 - não interfere em sua
pretensão de dedução, do mesmo crédito, de montante
relativo à venda de combustíveis feita por elas à
agravada e de valor de impostos incluídos na nota fiscal
no 45, deduzida por elas na presente impugnação. Não se
trata
de
pretensões
mutuamente
excludentes,
mas
complementares.
Cabe exalçar, com a devida vênia ao
respeitável entendimento do ilustre sentenciante, não
estar o tema discutido nos autos abrangido pela eficácia
preclusiva da coisa julgada decorrente da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
7
proferida
na
impugnação
de
crédito
no 1001857-66.2019.8.26.0077. A causa de pedir e o pedido
deduzidos na impugnação apresentada pelas recuperandas
são
diversos.
Como
ambas
as
impugnações
foram
apresentadas com apenas dois dias de diferença e
tramitaram concomitantemente, deveriam, a rigor, ter sido
julgadas de forma conjunta. Como isso não ocorreu, não há
que se falar em coisa julgada em relação ao tema
discutido
na
impugnação
de
crédito
no 1002015-24.2019.8.26.0077, não abordado na r. sentença
proferida nos autos no 1001857-66.2019.8.26.0077. Trata-
se, ademais, de interesse não apenas das recuperandas,
mas, em última análise, de toda a coletividade de
credores.
Porquanto, será afastada a extinção
da impugnação de crédito sem julgamento de mérito com
fundamento em coisa julgada. Assim, revogo a r. decisão
hostilizada e, com fundamento no art. 1013, § 3o, I, do
Código de Processo Civil, aplicado por analogia, passo ao
julgamento da pretensão deduzida pelas recuperandas.
As
impugnantes
requereram
a
retificação
do
crédito
da credora DMT MINERADORA,
inicialmente inscrito no Quadro Geral de Credores, classe
III, por R$ 533.746,40, para R$ 511.322,47, em razão do
abatimento de montante relativo ao fornecimento a ela de
combustíveis (óleo diesel) pelas recuperandas (fl. 23 dos
autos de origem).
Em atendimento ao requerimento da
Administradora Judicial, apresentaram as notas fiscais
respectivas a fls. 45/102 dos autos de origem. Intimadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
8
para apresentar os aceites das notas fiscais ou seus
lançamentos nos livros fiscais (fl. 116), as recuperandas
impugnantes apresentaram documentos (fls. 123/628). Na
mesma
oportunidade,
ademais,
acrescentaram
ter
verificado, ao providenciar a documentação, que ao
montante listado foi incluído de forma indevida valores
relativos ao INSS e ISSQN descritos na nota fiscal no 45,
no total de R$ 9.973,51 (fl. 629), e requereram o
abatimento também deste montante do crédito da impugnada,
que
deveria
constar
no
valor
de
R$ 501.348,96
(fls. 121/122). A Administradora Judicial manifestou-se
pela perda do objeto do incidente, por terem as
recuperandas concordado, nos autos da impugnação de
crédito apresentada pela credora, com a retificação para
R$ 928.019,69 (fls. 632/634). Foi proferida, então, a r.
decisão hostilizada.
Conforme
se
verifica,
a
credora
impugnada não se insurgiu, oportunamente, contra a
pretensão
das
recuperandas.
Não
se
manifestou
na
impugnação. Somente ao contraminutar o presente recurso
alegou desconhecer a procedência do valor apontado a
título de fornecimento de combustíveis, sem, contudo,
impugnar especificamente os documentos apresentados pelas
recuperandas nos autos de origem. Devido, portanto, o
abatimento
do
valor
relativo
ao
fornecimento
de
combustíveis, no valor de R$ 23.661,04, do crédito
inscrito em favor da agravada.
Devido,
ainda,
o
abatimento
do
montante relativo a INSS e ISSQN na nota fiscal no 45, no
total de R$ 9.973,51, devidamente demonstrado a fl. 629
dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148045-14.2020.8.26.0000 -Voto no 31.025
9
Destarte, a r. sentença será reformada para julgar procedente a impugnação
no 1002015-24.2019.8.26.0077, com o fim de abater do
crédito da DMT MINERAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA. o valor de
R$ 23.661,04, referente ao fornecimento de óleo diesel à
agravada, e de R$ 9.973,51, referente ao INSS e ISSQN
descritos na Nota Fiscal no 45.
Considerando a majoração decorrente
do julgamento no 1001857-66.2019.8.26.0077 e o resultado
deste julgamento, determino seja o crédito inscrito no
Quadro Geral de Credores, classe quirografários, em favor
da credora DMT MINERAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA., retificado
para o total de R$ 894.385,14 (oitocentos e noventa e
quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatorze
centavos).
Arcará a agravada com os ônus da
sucumbência relativos à presente impugnação, fixada a
verba honorária em 15% do valor do abatimento reconhecido
como devido (CPC, art. 85, § 2o).
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR